Tribunal: TJES
Processo: 5006499-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade; Divisão e Demarcação; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006499-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GASTAO GUSTAVO RIBEIRO DE ASSIS e outros

AGRAVADO: DILTON RUAS ALVES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5004699-13.2023.8.08.0000

EMBARGANTES: GASTÃO GUSTAVO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO

EMBARGADOS: DILTON RUAS ALVES E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA INTERROMPER PRAZO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Gastão Gustavo Ribeiro de Assis e Elisa Junia Janon de Assis contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão unipessoal que inadmitiu agravo de instrumento por intempestividade. Os embargantes alegam omissão no acórdão, ao fundamento de que este não considerou o art. 357, § 1º, do CPC, que permitiria o agravo de instrumento após o pedido de esclarecimentos ou ajustes. Alegam ainda ofensa ao art. 1.021, § 3º, do CPC, por suposta repetição dos fundamentos da decisão agravada sem o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a interrupção do prazo recursal em razão do pedido de esclarecimentos ou ajustes conforme o art. 357, § 1º, do CPC; e (ii) determinar se houve violação ao art. 1.021, § 3º, do CPC, em razão de alegada repetição dos fundamentos da decisão agravada, sem enfrentamento específico dos argumentos apresentados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de esclarecimentos ou ajustes previsto no art. 357, § 1º, do CPC, visa apenas a estabilidade da decisão saneadora e não possui efeito de interrupção do prazo recursal, sendo inadmissível confundir este pedido com um pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe o prazo recursal.

4. O pedido formulado pelos embargantes configura pedido de reconsideração e, como tal, não interrompe o prazo do agravo de instrumento, mantendo-se a intempestividade do recurso.

5. Não há omissão no acórdão, pois a decisão colegiada abordou suficientemente a questão da inadmissibilidade do agravo de instrumento e os argumentos trazidos pela parte recorrente.

6. A reprodução parcial dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator não viola o art. 1.021, § 3º, do CPC, desde que haja efetivo enfrentamento das questões relevantes suscitadas, o que foi observado no caso.

7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que fundamente seu convencimento de forma suficiente para dirimir o litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de esclarecimentos ou ajustes previsto no art. 357, § 1º, do CPC, não interrompe o prazo recursal e não se confunde com pedido de reconsideração, o qual também não interrompe o prazo recursal.

2. A reprodução dos fundamentos de decisão monocrática em agravo interno não gera nulidade, desde que ocorra o enfrentamento das questões relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, § 1º; 489, § 1º, V; 1.021, § 3º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; STJ, AgInt no REsp 1.920.641/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 31/08/2021; TJMG, AgInt no AREsp 1.448.418/SP, DJE 06/03/2020; TJES, Embargos de Declaração Ap 011150134952, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
GASTÃO GUSTAVO RIBEIRO DE ASSIS
e
ELISA JUNIA JANON DE ASSIS
em face do v. acórdão (ID 8588841) que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo, por conseguinte, a decisão unipessoal que inadmitiu o agravo de instrumento por manifesta intempestividade.

Em suas razões (ID 8796349), os embargantes sustentam que a decisão colegiada foi omissa, uma vez que foi fundamentada em diversos precedentes que não guardam relação com o rito específico do art. 357, § 1º, do CPC, que expressamente permite às partes
“pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”
, cuja decisão cabe o agravo de instrumento.

Aduz, ainda, que houve ofensa literal ao artigo 1.021, § 3º do CPC, posto que o acórdão embargado se limitou à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo interno, não enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, art. 489, § 1º, inciso V, daquele mesmo diploma legal.

Embora intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões no prazo legal (ID 10618071).

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos motivos que passo a expor.

No que concerne ao primeiro ponto, destaco que, tal como consignado no acórdão embargado, a decisão saneadora que alterou a causa de pedir e pedido da inicial, foi lançada pelo juízo
a quo
em 22 de junho de 2022 (ID 5281351).

Contudo, não satisfeitos, os embargantes, em pedido de reconsideração da decisão saneadora para decidir o feito como ação reivindicatória aplicando os seus efeitos, formularam pedido em 08 de julho de 2022 (ID 5281353).

Na sequência, tal como consta na decisão colegiada embargada, o juízo primevo, em despacho proferido em 14 de maio de 2023, indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pelos recorrentes, conforme despacho juntado no ID 5281354.

Não se desconhece que a norma processual prevista no art. 357, § 1º, expressamente permite às partes
“pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”
, cuja decisão cabe o agravo de instrumento.

Contudo, quer me parecer que a parte embargante, ao contrário do que alega, não pretendia, com a petição protocolada em julho de 2022, pedir esclarecimento ou solicitar ajuste em face da decisão saneadora, mas, na verdade, pleitear a reconsideração do pronunciamento judicial anteriormente proferido pelo Magistrado
a quo
em junho de 2022.

Assim, não há que se falar em omissão da decisão recorrida, na medida em que o pedido deduzido na forma do art. 357, § 1º, do CPC não tem o condão de sobrestar o prazo recursal. Nesse sentido:

[...] 2.
O art. 357, §1º, do CPC estabelece que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. 3. O pedido de esclarecimentos constante dos autos é verdadeiro pedido de reconsideração, pois, pretendia reverter a negativa de produção de provas, o que viola frontalmente a lógica do processo civil, uma vez que o pedido de esclarecimento não é substituto do recurso cabível
. Não há tampouco falar-se em cerceamento de defesa, pois, o § 1º não se presta a substitutivo da via recursal e como o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, eventual inconformismo deve ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Ainda que se admita efeitos infringentes a esta espécie recursal, a modificação deve decorrer de omissão, contradição e obscuridade, e não da revisão do entendimento já fundamentado. 5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; EMA 07076.50-69.2020.8.07.0007; Ac. 160.6047; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 17/08/2022; Publ. PJe 05/09/2022)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL EM RAZÃO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO OU AJUSTE EM FACE DA DECISÃO DE SANEAMENTO AGRAVADA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante sua intempestividade verificada a partir de petição protocolada pela parte em primeira instância, em que revelou sua inequívoca ciência da decisão agravada e, portanto, deflagrou a contagem do prazo recursal. O pedido de esclarecimento ou ajuste em face de decisão de saneamento (art. 357, § 1º, do CPC), por meio da qual foi deferida a inversão do ônus da prova, não tem o condão de interromper o prazo do recurso de agravo de instrumento cabível nessa hipótese (art. 1.015, XI, do CPC).. Não há previsão legal que atribua efeito interruptivo à decisão de saneamento do processo. Ademais, a pretensão de esclarecimento ou ajuste não se confunde com pedido de modificação da decisão em favor da parte inconformada, o qual deve ser deduzido por meio do instrumento recursal pertinente para obter a reforma ou anulação do decisum.
. O pedido formulado pela parte revela-se como verdadeiro pleito de reconsideração, o qual não interrompe nem suspende o transcurso do prazo recursal. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJMG; AgInt 0886147-90.2022.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 07/06/2022; DJEMG 08/06/2022)

Nesse sentido, como se pode observar da ementa que colaciono abaixo, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente as razões despendidas pelos recorrentes, os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, analisou a questão posta sob apreciação na presente demanda, notadamente acerca da inadmissibilidade do agravo de instrumento outrora manejado pelos recorrentes. Senão vejamos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Os prazos recursais são de 15 (quinze) dias úteis, em regra, salvo os embargos de declaração, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC. 2) Por não ter natureza recursal, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal. Tempestividade aferida tendo como marco inicial para a contagem de prazo a decisão saneadora proferida nos autos de origem. 3) Ausência de elementos que justifiquem a modificação da decisão impugnada. 4) Recurso conhecido e desprovido.

Denota-se, portanto, que este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que seja conhecido o agravo de instrumento.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta Augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Da mesma forma, não há como acolher a tese dos embargantes no sentido de que o acórdão embargado teria violado literalmente o artigo 1.021, § 3º do CPC, posto que, segundo sustentam, teria a decisão recorrida se limitado à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo interno.

Ora, de uma singela leitura dos fundamentos apresentados no
decisum
recorrido e comparando-o com a monocrática proferida no ID 5362036, verifica-se que elas não são integralmente idênticas, inclusive quase em sua totalidade são distintas as jurisprudências juntadas nas referidas decisões.

Ademais, tal como já decidiu o C.STJ,
“[..] 3. De acordo com o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, ‘é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno’, sendo certo que, para o Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante do citado dispositivo ‘não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal’
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03/08/2016). 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp n. 1.920.641/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Outrossim,
“[...] 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.”
(AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.421.395/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Por derradeiro, cumpre ressaltar que “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” (AgInt no AREsp nº 1.448.418/SP, DJe de 6/3/2020). (TJMG; EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 06/08/2024; DJEMG 13/08/2024)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/10/2024 às 15:26:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53988929102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.